Tribunal: TJSP
Processo: 1062441-06.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – SOBREPARTILHA – Impetração de ação mandamental com o escopo de ser reconhecido o direito líquido e certo ao desconto pelo pagamento antecipado do ITCMD, inobstante a ocorrência de sobrepartilha – Concessão da ordem decretada em primeira instância – Insurgência fazendária – Não acolhimento – Tempestividade do recolhimento do

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – SOBREPARTILHA – Impetração de ação mandamental com o escopo de ser reconhecido o direito líquido e certo ao desconto pelo pagamento antecipado do ITCMD, inobstante a ocorrência de sobrepartilha – Concessão da ordem decretada em primeira instância – Insurgência fazendária – Não acolhimento – Tempestividade do recolhimento do referido imposto – Aplicação do desconto de 5%, previsto no Decreto Estadual no 46.655/02 – Posterior sobrepartilha – Impossibilidade de reversão do abatimento anteriormente concedido – Precedentes – Sentença mantida – Recursos oficial e voluntário improvidos.